Tribunal: TJPA
Processo: 0005049-06.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005049-06.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO PAULO VELOSO CORREA, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR ALTURA INFERIOR AO MÍNIMO EXIGIDO. LAUDO MÉDICO OFICIAL COMPROVANDO A ALTURA. PROVA IDÔNEA NÃO IMPUGNADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que reconheceu a aptidão do autor na fase de exame antropométrico do concurso público CFSD/2012 e determinou sua reintegração na Polícia Militar, com base em laudo oficial que atestou altura mínima de 1,65m, conforme exigido pelo edital e pela legislação vigente à época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a eliminação de candidato de concurso público por suposta inaptidão em exame antropométrico, quando há laudo médico oficial que atesta o cumprimento do requisito de altura mínima exigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública está vinculada aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, e seus atos podem ser revistos pelo Poder Judiciário quando eivados de ilegalidade.

4. O laudo médico oficial, emitido por profissional do SUS, atestou que o recorrido possuía a altura mínima exigida, sem que tenha havido impugnação técnica válida pela Administração.

5. A prova produzida no concurso foi considerada imprecisa e arbitrária, enquanto o documento oficial goza de presunção de veracidade.

6. Jurisprudência consolidada do TJPA reconhece a suficiência de laudo oficial para comprovação de altura em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

" Tese de julgamento: 1. A eliminação de candidato de concurso público por suposta inaptidão em exame antropométrico deve ser anulada quando há laudo médico oficial, não impugnado tecnicamente, que atesta o cumprimento do requisito de altura mínima exigido pelo edital."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CPC, arts. 487, I; Lei Estadual nº 6.626/2004, art. 3º, § 2º, h.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível 0004270-07.2009.8.14.0028, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 22/03/2021; TJPA, Remessa Necessária Cível 0032231-35.2013.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 13/11/2023.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DAS APELAÇÕES CÍVEIS, porém NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
JOÃO PAULO VELOSO CORREA
, julgou procedente o pedido para determinar que o Estado do Pará reconheça a aptidão na fase de exame antropométrico do CFSD/2012, bem como a aprovação final no concurso, procedendo a reintegração do recorrido na Polícia Militar, resolvendo a lide com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC, tornando definitiva os efeitos da tutela deferida (id. 10070557).

O Estado do Pará, em suas razões recursais (id. 10070558), após síntese dos fatos, sustenta a legalidade da eliminação do candidato por não atender ao requisito de altura mínima previsto no edital do concurso (1,65 m para candidatos do sexo masculino).

Alega que a eliminação do recorrido se deu em conformidade com a Lei Estadual n.º 6.626/2004, sendo vedada a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, assim como que a exigência de altura possui respaldo na necessidade de aptidão física para o exercício da função.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, no sentido de que seja julgado improcedentes os pedidos.

Já o Ministério Público de 1º grau, em seu apelo, aduz que o biotipo físico do candidato é requisito legítimo e proporcional à natureza do cargo, bem como que o recorrido não comprovou possuir a altura mínima exigida, pelo que pugna pela reforma da sentença com o provimento do seu recurso.

O recorrido, em suas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimentos das apelações cíveis (id. 12765547).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço das apelações cíveis, pelo que passo as suas análises em conjunto.

Cinge-se o mérito recursal à verificação da legalidade da exclusão do recorrido do concurso público para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará (CFSD/2012), sob o argumento de que não teria atingido a altura mínima de 1,65m exigida pelo edital.

Primeiramente, é necessário entender que o concurso se constitui em um processo seletivo no qual são estabelecidas regras objetivas e claras que permitam aferir a capacidade técnica do candidato, para o exercício das atribuições, essenciais ao cargo público a ser desempenhado.

Assim sendo, cabe à Polícia Militar do Estado Pará, regulamentar, dentro das diretrizes traçadas pela Constituição, os requisitos legais para admissão de cidadãos em sua corporação.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser possível a previsão de altura mínima para preenchimento de cargos específicos, como de soldado. Vejamos:

No presente caso, o item 7.3.6 do Edital nº 001/2012/PMPA estabeleceu como requisito para aprovação na fase de exame antropométrico a altura mínima de 1,65m para candidatos do sexo masculino, com fundamento na então vigente Lei Estadual nº 6.626/2004, que dispunha:

"Art. 3o. A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta Lei:

(...)

§ 2o. São requisitos para a inscrição ao concurso:

(...)

h) ter altura mínima de 1.65 m (um metro e sessenta e cinco centímetros), se homem e 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se mulher.'

Recentemente, a Lei Estadual nº 8.971/2020 trouxe mudanças nos requisitos de altura no concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará, alterado o art. 3º, alínea h, passando a dispor:

Art. 1º A Lei Estadual nº 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º......

§ 2º.......

b) ter idade compreendida entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos para o concurso ao Curso de Formação de Oficiais e ao Curso de Formação de Praças;

c) ter até 35 (trinta e cinco) anos para o concurso ao Curso de Adaptação de Oficiais;

(...)

h) ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se homem, e de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros), se mulher;” (grifei)

Da análise dos autos, constato que a sentença de 1º grau reconheceu que o recorrido apresentou laudo médico oficial, emitido por profissional da rede pública de saúde (SUS), o qual atestou que possuía exatos 1,65m de altura, preenchendo assim o requisito previsto no edital.

Não houve impugnação técnica a esse documento por parte da Administração Pública. Tampouco foi produzida prova em audiência que pudesse infirmar a conclusão técnica apresentada nos autos.

Por outro lado, a medição realizada na fase do concurso foi imprecisa, arbitrária e desprovida de contraditório, enquanto o documento médico oficial ostenta presunção de veracidade e foi produzido por profissional habilitado.

Dessa forma, a eliminação do autor mostrou-se manifestamente ilegal, pois contrariou prova documental idônea e não refutada tecnicamente, eis que o apelado preenche os requisitos de altura estabelecido tanto na disposição do Edital, como da Lei n.º 6.626/2004, devendo ser mantida a sentença.

Destaco jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. ALTURA MÍNIMA COMPROVADA POR MEIO DOCUMENTO OFICIAL. REQUISITO PREENCHIDO. PROVA SUFICIENTE. APELAÇÕES CIVEIS CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. 1. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. A certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída, resultando na conclusão de que, não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. 2. Da análise dos documentos juntados, verifica-se que o impetrante demonstrou através do Certificado de Reservista expedido pelo Exército Brasileiro, que sua altura corresponde a 1,65 cm, ou seja, dentro do que exige a norma editalícia, e o art. 3º, alínea h, da lei 6.626/2004, com redação dada pela Lei nº 8.971/2020. Importante salienta que o certificado de reservista é um documento oficial, que possui presunção de legitimidade. 7. Apelações Cíveis Conhecidas e desprovidas, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0004270-07.2009.8 .14.0028, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 22/03/2021, 1ª Turma de Direito Público)

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL. ESTATURA MÍNIMA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CANDIDATO CONSIDERADO APTO EM TODAS AS FASES. SEGURANÇA CONCEDIDA – MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1. Embora a Lei Estadual nº 6.626/2004, que instituiu o Estatuto dos Policiais Militares do Estado, em seu artigo 3º, h, estabeleça a altura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros), para candidato do sexo feminino ao ingresso na Polícia Militar do Estado, entendo que tal disposição deve ser mitigada na hipótese em que o candidato ao cargo demonstra, ao logo das sucessivas etapas do certame, aptidão para as tarefas típicas da atividade policial militar. 2. A desclassificação posterior de candidato ao concurso da Polícia Militar, quando fulcrada apenas em pequena variação de um centímetro na estatura mínima, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a higidez física do policial militar não está diretamente e isoladamente relacionada à estatura. 3. Sentença confirmada em remessa necessária. Decisão Unânime. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0032231-35.2013.8 .14.0301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ademais, não se pode olvidar que, embora incumba à Administração o exercício da autotutela e da discricionariedade técnica, os atos administrativos submetem-se ao controle judicial quando eivados de ilegalidade.

In casu,
demonstrada a ilegalidade na exclusão do recorrido, impõe-se a anulação do ato, com o consequente reconhecimento de seu direito à reintegração ao certame e ao cargo para o qual concorreu.

Conclui-se, portanto, que a sentença guerreada deve ser integralmente preservada, por observar os princípios constitucionais da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da vinculação ao edital na medida da legalidade, bem como por não incorrer em afronta à separação dos poderes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, porém NEGOS-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença de 1º grau por seus próprios fundamentos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/04/2025